Tribunal: TJDFT
Processo: 0751137-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Ronaldo Luiz Loureiro contra decisão unipessoal desta relatoria (Id 23437989) que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu da apelação interposta pelo ora agravante, por ser intempestiva. Em suas razões recursais (Id 24326138), sustenta o agravante que esta relatoria não poderia inadmitir o recurso sem antes conceder prazo para o recorrente juntar aos autos os documentos hábeis a comprovar o feriado local, conforme o parágrafo único do art. 932 do CPC. Discorre sobre o princípio da cooperação no novo CPC e a possibilidade de saneamento de vício formal. Fala sobre a ocorrência de feriado local (Dia da Imaculada Conceição – 8 de Dezembro) no tribunal de origem, estabelecido pela Lei Municipal n. 1.327/1967 e pela Portaria Conjunta TJMG n. 393/PR/1VP/CGJ/2015. Diz que esse feriado teria levado ao adiamento do início do prazo recursal. Afirma não ter observado o prazo para recorrer em virtude das complicações causadas pela pandemia do novo coronavírus, que assolou o Brasil e todas as nações do mundo. Pugna seja dado provimento ao agravo interno para determinar a “subida do Recurso Especial para esta Corte”. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para: a) seja o presente Agravo Interno Regimental SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DA D. RELATORA MINISTRA DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA para, caso queira, exercer juízo de retratação e declarar a tempestividade do Agravo Interno Regimental (RITJDFT, art. 265); b) na inocorrência da retratação pelo d. Relator, seja o presente recurso submetido ao Colegiado, na forma do RISTJ, para que seja DADO PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO INTERNO REGIMENTAL, declarando a tempestividade do Agravo em Recurso Especial e autorizando, como consequência, o seu conhecimento e apreciação de mérito por esta r. Corte. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo interno, de acordo com a certidão de Id 25912825. É o relato do necessário. Decido. No caso, o agravo interno interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 932, III, do CPC[1] traz regra aplicável à generalidade dos recursos, que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Esta regra processual é emanação do princípio da dialeticidade, que prega a necessidade de que se mantenha um diálogo do recurso com a decisão recorrida. No âmbito do agravo interno, a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada é requisito essencial à regularidade formal do recurso e pressuposto indispensável, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. (grifos nossos) Concretamente, verifico não ter o agravo interno atendido referida exigência legal para a admissibilidade do recurso. Senão vejamos. A apelação foi interposta contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos autorais, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id 19228845, p.1-7), nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada por Ronaldo Luiz Loureiro em face do Banco do Brasil S.A. A prolação desse ato judicial ocorreu em 13/3/2020 e, da consulta ao sistema do PJe de primeira instância, há registro de o causídico haver tomado ciência de seu teor em 14/3/2020. O sistema também registrou prazo para manifestação da parte recorrente até o dia 20/5/2020. Ocorre que a apelação só foi ajuizada no dia 4/6/2020 (Id 19228851). Por isso, ficou patente a intempestividade do recurso. Nas razões recursais do agravo interno, o recorrente defende, em breve suma, i) não ter observado o prazo recursal em virtude da preocupação com o distanciamento social para evitar complicações causadas pela pandemia do novo coronavírus; ii) que esta relatoria não poderia inadmitir o recurso sem antes conceder prazo para o recorrente juntar aos autos os documentos hábeis a comprovar o feriado local; e requer: iii) o reconhecimento da tempestividade do recurso e a apreciação do mérito da apelação. Por sua vez, na decisão objeto de impugnação pelo agravo interno (Id 17310612), esta relatoria não conheceu da apelação consoante os seguintes fundamentos: Com efeito, a sentença (Id 19228846) transitou em julgado no dia 21/5/2020, conforme devidamente certificado no Id 19228851, in verbis: Certifico e dou fé que a parte autora anexou recurso de apelação pelo ID 64768886 INTEMPESTIVAMENTE, tendo em vista que a sentença que julgou o pedido IMPROCEDENTE (ID 59236995) transitou em julgado para as partes em 21/05/2020, conforme certidão de ID 63722117. O recurso em exame de admissibilidade foi protocolado apenas em 4/6/2020 (Id 19228851) perante o i. juízo de origem. Portanto, fora do prazo legal. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato possibilita ao relator negar seguimento monocraticamente à apelação na forma do art. 932, III, do CPC Nenhum dos fundamentos da decisão negatória de seguimento à apelação foi impugnado pelo agravo interno. Limita-se o agravante a argumentar, em termos gerais, que, antes da decisão agravada, a ele deveria ter sido conferida oportunidade para se manifestar, em especial sobre a ocorrência de feriado local, o qual teria levado a adiamento do prazo recursal. Discorre sobre feriado local do Estado de Minas Gerais, reconhecido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade da federação, sem, em qualquer momento, explicar qual a relação desse feriado com a perda do prazo para recurso da sentença atacada. Invocou o princípio da cooperação e alegou não ter observado o prazo para apelar devido às dificuldades concernentes à pandemia do coronavírus. Deixou, portanto, de refutar os fundamentos considerados pela decisão que considerou intempestiva a apelação e não conheceu desse recurso. Apresentou argumentos deslocados do cerne da questão que deveria especificamente impugnar. Não cuidou, portanto, de atender o requisito específico de admissibilidade e de regularidade formal do agravo interno, concernente à impugnação específica dos fundamentos da decisão atacada por esse recurso. A jurisprudência desta 1a Turma Cível é iterativa ao não conhecer de agravo interno que não cumpre com o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida: AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO NÃO CONHECIDO. REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 1.021, §1o DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravante reproduziu no Agravo de Instrumento os mesmos fundamentos expostos na Apelação Cível, não cumprindo o determinado no art. 1.021, §1o do CPC que determina que "o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". Recurso conhecido em parte. 2. O art. 932 do CPC autoriza o relator a, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Desta forma, inexiste irregularidade na decisão monocrática que não conheceu do apelo que suscitou questão acobertada pela preclusão. 3. Revelado o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §§ 4o e 5o do CPC. 4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1133561, 20140111648415APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: 241-251) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recurso deve impugnar de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1124839, 07051147720188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. INTERPOSIÇÃO TEMERÁRIA. MULTA. ARTIGO 1.021, §4o DO CPC. APLICABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC, no agravo interno, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não bastando, portanto, apenas repetir a fundamentação do recurso ou do pedido julgado monocraticamente. 2. Não se conhece do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida ( artigos 87, III, do RITJDFT e 932, III do CPC). 3. No caso de improcedência unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Agravo interno não conhecido. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na origem. (Acórdão n. 1238977, Processo: 07225349520188070000, Rel. Des. Roberto Freitas, julgamento: 18/3/2020, publicação: 4/5/2020) Sem o agravante haver atendido a exigência de impugnação específica da decisão agravada, conforme estabelecido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC, o presente agravo interno não deve ser admitido. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[2], NÃO CONHEÇO ao agravo interno manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;